Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0704909-77.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE RAJAO FILHO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição (ID 19661123), na qual o advogado do requerente JOSÉ RAJÃO FILHO manifesta o interesse de fazer sustentação oral, providencie a Secretaria o julgamento presencial por videoconferência, nos termos do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator